Tribunal: TJSP
Processo: 2268255-31.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Posse
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
GRATUIDADE DA JUSTIÇA – Reintegração de posse – Indeferimento do benefício – Situação não configurada de carência de meios – Condição de necessitado incompatível com a figura dos postulantes – Artigos 5o, LXXIV, da CF, 98, caput, e 99, § 2o, do CPC de 2015 – Decisão mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000931891
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2268255-31.2019.8.26.0000, da Comarca de Américo Brasiliense, em que são
agravantes VANY VIEIRA DE SOUZA OLIVEIRA e DIONATO CELESTINO DE
OLIVEIRA, é agravada VALDIVINA DOS SANTOS MEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos negaram provimento ao recurso, vencido o 2o Julgador que declara, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 15 de novembro de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 41418
AGRV. No: 2268255-31.2019.8.26.0000
COMARCA: Américo Brasiliense (1a Vara)
AGVTES.: Vany Vieira de Souza Oliveira e Dionato Celestino de
Oliveira (A)
AGVDA.: Valdivina dos Santos Meira (R)
GRATUIDADE DA JUSTIÇA
Reintegração de posse

Indeferimento do benefício
Situação não configurada de
carência de meios
Condição de necessitado incompatível
com a figura dos postulantes Artigos 5o, LXXIV, da CF, 98,
caput, e 99, § 2o, do CPC de 2015
Decisão mantida

Recurso improvido.
1. Trata-se de agravo de instrumento oferecido por
Vany Vieira de Souza Oliveira e Dionato Celestino de Oliveira, em ação
de reintegração de posse c.c. tutela de urgência (alegação de serem
titulares da área de terras rurais administrada pelo Instituto de Terras,
com lote agrícola no 044 de 14 ha. e agrovila no 016 de 1,0 ha. no
município de Araraquara-SP, datado de 28.10.1995, tendo esta última
sido invadida pela requerida e seus familiares, fls. 1/5 e 6/7 dos autos
originários) em face de Valdivina dos Santos Meira, contra r. decisão de
fls. 31/32 dos autos originários que, dentre outras providências,
indeferiu a gratuidade da justiça aos autores.
Inconformados, pelas razões de fls. 1/3, com a r.
decisão impugnada, os acionantes pedem a antecipação da tutela
recursal e o provimento para que lhes seja concedido o benefício da
gratuidade da justiça.
Processada a insurgência, concedeu-se o efeito
suspensivo para inibir risco de eventual dano de difícil reparação,
dispensaram-se informações (fls. 39), a ré não ofertou contraminuta (AR
positivo, fls. 44/46) e iniciou-se o julgamento virtual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o relatório.
2. A irresignação não comporta provimento.
3. As provas existentes nos autos militam em
sentido diametralmente oposto ao pedido dos agravantes.
De feito, os insurgentes não forneceram como
deveriam ter feito, dados concretos acerca das despesas com o sustento
próprio ou da família ou de que se encontram privados de condições de
recolher as custas processuais, pelo contrário, a declaração de imposto
de renda (fls. 23), embora referente ao exercício 2014, demonstra
receita total bruta de R$75.646,09 que, por si só, transparece situação
não condizente com o de litigante carente, tendo inclusive, contratado
escritório profissional habilitado de livre escolha para cuidar dos seus
interesses em Juízo, o que, embora não seja motivo, intrinsecamente,
impeditivo da benesse, revela gozarem os postulantes de situação
financeira que lhes permite suportar os encargos processuais da
demanda intentada.
A despeito de não haver nos autos nenhum outro
documento capaz de amparar o pedido de gratuidade da justiça, os
agravantes, por seus próprios meios, poderiam ter apresentado prova
documental da alegada hipossuficiência, ao invés de aguardar o
impulso judicial.
Efetivamente, como previsto no atual Código de
Processo Civil e no parâmetro constitucional estatuído (art. 5o, LXXIV),
o benefício não se destina a agraciamento incondicionado a toda pessoa
física ou espólio.
Esse é o entendimento que se revela consentâneo
com o ordenamento positivo, contemplando a figura do necessitado.
O artigo 98 do atual Código de Processo Civil
estabelece:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou
estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as
despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à
gratuidade da justiça, na forma da lei”.
A
disposição
de
regência
não
estabeleceu
a
presunção de pobreza como absoluta, mas apenas relativa (art. 99, § 3o)
e não obstou, em muitas situações, o indeferimento de pretensão da
espécie (art. 99, § 2o), a indicar que a relatividade da presunção de
necessitado opera tanto em relação à parte adversa como em face do
Julgador, que não é nem pode se comportar como um mero espectador
inerte e sempre crédulo no processo civil moderno.
Desse modo, a hipótese é daquelas em que a
presunção de pobreza restou elidida.
Consignem-se os comentários de NELSON NERY
JÚNIOR e ROSA MARIA ANDRADE NERY, em que observam:
“Dúvida fundada quanto à pobreza. O juiz da causa,
valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação
movida pelo interessado demonstra que ele possui porte econômico
para suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do
interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige
para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é
prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar
aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado
que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica
a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de
valor acerca do termo pobreza, deferindo ou não o benefício.” (CPC
Comentado. 11a ed. revista, ampliada e atualizada. São Paulo: Ed. RT,
2010. Comentário no 2 ao artigo 4o da Lei no 1.060/50, pág. 1.562).
Consentâneo com essa postura o próprio texto da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Carta Magna de 1988 dispôs que “o Estado prestará assistência jurídica
integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos” (art.
5o, LXXIV).
Nesse sentido colhem-se, de casos análogos, v.
arestos desta C. 20a Câmara de Direito Privado sintetizados nas
ementas a seguir transcritas.
“JUSTIÇA
GRATUITA

Indeferimento

Admissibilidade - Benefício da gratuidade não é amplo e absoluto

Pode o juiz indeferir a gratuidade quando se demonstra que o
pretendente do benefício não é pessoa pobre O agravante é químico e
contratou mútuo com a financeira para aquisição de veículo em
parcelas de R$596,27 - Além disso, o recorrente não esclareceu a sua
renda mensal, nem instruiu este recurso com as declarações de renda
apresentadas ao juízo de primeiro grau e que embasaram o
indeferimento do benefício - Recurso desprovido.” (TJSP-20a Câmara de
Direito Privado, Agravo de Instrumento no 0065636-59.2013.8.26.0000-
Sorocaba, J. 06.05.2013, vu, Rel. Des. ÁLVARO TORRES JÚNIOR, voto
no 25.052).
“JUSTIÇA
GRATUITA
-
Indeferimento

Admissibilidade Autor-agravante é operador de máquina e obteve do
réu financiamento bancário de R$26.500,00
Contratou advogado
particular e não exibiu declaração de pobreza, nem algum documento
comprobatório de seu estado de miserabilidade (holerite, declaração de
imposto de renda etc)
Manutenção da decisão que indeferiu a
gratuidade processual ao recorrente Recurso desprovido.” (TJSP-20a
Câmara
de
Direito
Privado,
Agravo
de
Instrumento
no
0163814-43.2013.8.26.0000-Osasco, J. 02.12.2013, vu Rel. Des.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR, voto 26.654).
“JUSTIÇA
GRATUITA

Indeferimento

Admissibilidade Autor-agravante é eletricitário e celebrou contrato de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
financiamento para aquisição de veículo no valor total de quase
R$17.000,00, contratou advogado particular para representa-lo em
Juízo, além de ter apresentado laudo contábil particular (cuja
elaboração não foi gratuita), sem acostar aos autos documento
comprobatório de seu estado de miserabilidade, como a declaração de
imposto de renda, por exemplo Manutenção da decisão que indeferiu
a gratuidade processual ao recorrente Recurso desprovido.” (TJSP-20a
Câmara
de
Direito
Privado,
Agravo
de
Instrumento
no
2014525-02.2013.8.26.0000-Ribeirão Preto, J. 02.12.2013, vu Rel. Des.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR, voto 26.634).
Em suma, os autos se ressentem da falta de prova
inequívoca da alegação de hipossuficiência, existindo, ao contrário,
elementos que desautorizam a concessão do privilégio reservado a
litigante carente.
4. Isto posto nega-se provimento ao recurso, ficando
revogado o efeito suspensivo precariamente concedido.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 45786
Agravo de Instrumento no 2268255-31.2019.8.26.0000
Comarca: Américo Brasiliense
Agravantes: Vany Vieira de Souza Oliveira e Outros e Dionato
Celestino de Oliveira
Agravado: Valdivina dos Santos Meira
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
No caso concreto a presunção de necessidade
decorrente do disposto no artigo 99, parágrafo 3o do CPC, não foi
ilidida por elementos concretos, pois, o documento de fls 23,
indica uma renda bruta anual de R$ 75.845,09, mas em
contrapartida, também, uma despesa de R$ 15.529,89, e assim os
elementos dos autos não indicam de forma inequívoca a
possibilidade dos postulantes (casal) arcarem com as despesas
processuais, sem prejuízo de sua subsistência. O fato dos
recorrentes terem contratado advogado particular não ilide a
presunção de necessidade, máxime em razão dos termos do artigo
99, parágrafo 4o do CPC.
Destarte, pelo meu voto, dava provimento ao
recurso para deferir a Justiça Gratuita.
LUIS CARLOS DE BARROS
2o Julgador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
LUIZ CORREIA LIMA
7FAB557
7
7
Declarações de
Votos
LUIS CARLOS DE BARROS
13EEBF28
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2268255-31.2019.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.